Tribunal: TJBA
Processo: 8047006-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047006-48.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: ASSOCIACAO BAHIANA DE EQUOTERAPIA

Advogado(s)
:
MICHEL BETO CASTRO TORRES, ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA

EMENTA:
Direito do Consumidor e Direito Administrativo. Apelação Cível. Isenção de tarifas bancárias. Conta vinculada a recursos públicos. Imunidade tributária. Repetição de indébito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de isenção de tarifas bancárias cumulada com repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes

em parte os pedidos para determinar a cessação da cobrança de tarifas e da retenção de imposto de renda sobre conta específica destinada à movimentação de recursos públicos, bem como condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de tarifas bancárias em conta corrente vinculada à movimentação de recursos públicos oriundos de parceria com a Administração Pública; (ii) saber se é válida a retenção de imposto de renda incidente sobre tais valores, diante da alegada imunidade tributária da entidade autora; e (iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro na hipótese de cobrança indevida.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de tarifas bancárias sobre conta específica destinada à movimentação de recursos públicos revela-se ilegal, por violação ao art. 51 da Lei nº 13.019/2014, norma de ordem pública que assegura a isenção, não podendo ser afastada por disposição contratual.

4. A retenção de imposto de renda sobre valores oriundos de recursos públicos repassados à entidade sem fins lucrativos é indevida, em razão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, regulamentada pelo Código Tributário Nacional e pela Lei nº 9.532/1997.
5. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de comprovação de engano justificável por parte da instituição financeira.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, VI, “c”; CTN, arts. 9º e 14; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 13.019/2014, art. 51; Lei nº 9.532/1997, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJBA, Apelação nº 8066793-63.2020.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 09.03.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.